Tribunal: TJBA
Processo: 0207151-74.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0207151-74.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: WALDERLITA DE CARVALHO CRUZ

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK, KARLA DANIELLE LEITE MELO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por WALDERLITA DE CARVALHO CRUZ, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira ao recálculo dos saldos de caderneta de poupança, mediante aplicação dos índices relativos ao Plano Econômico Collor I, acrescidos de correção monetária e juros moratórios. A instituição financeira sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação diante do julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou acordo coletivo destinado à resolução das controvérsias envolvendo expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se subsiste o direito do poupador ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor I, fora das hipóteses de adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, considerando a eficácia vinculante da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, assentando que as alterações promovidas nos critérios de remuneração das cadernetas de poupança constituíram medidas legítimas de política econômica e monetária voltadas ao enfrentamento da hiperinflação.

A decisão proferida em sede de controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

O STF homologou acordo coletivo destinado à composição das controvérsias relacionadas aos expurgos inflacionários, condicionando eventual recomposição financeira à adesão voluntária do poupador aos seus termos, no prazo fixado pela Suprema Corte.

A validação constitucional dos planos econômicos afasta o fundamento jurídico das ações autônomas fundadas na alegada ilicitude dos índices aplicados pelas instituições financeiras, não subsistindo direito subjetivo à percepção das diferenças fora do regime do acordo coletivo homologado.

A manutenção da sentença recorrida implicaria afronta à autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência nacional.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 afasta o direito subjetivo do poupador ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários fora das hipóteses de adesão ao acordo coletivo homologado. 2. O recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários condiciona-se à adesão voluntária ao acordo coletivo homologado pelo STF, sendo inviável o prosseguimento de ações autônomas fundadas na alegada invalidade dos índices previstos na legislação da época.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

0207151-74.2007.8.05.0001
, em que figura como parte apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte apelada,
WALDERLITA DE CARVALHO CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de _______ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça